Tribunal: STJ
Processo: 1049759-67.2024.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986692 - SP (2025/0250411-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - SP458281
AGRAVADO
: 18.644.726 RICARDO RODRIGUES BELPIEDE
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C/C
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MENSALIDADE APÓS A RESCISÃO
CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS.
DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
17/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52497296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/11/2025 18:15:29
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 6996d3dc-8755-45f5-8b51-0c7b6af9a9fc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986692 - SP (2025/0250411-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - SP458281
AGRAVADO
: 18.644.726 RICARDO RODRIGUES BELPIEDE
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C/C
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MENSALIDADE APÓS A RESCISÃO
CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS.
DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA
SAÚDE S.A. contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do Superior Tribunal
de Justiça, na qual o agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da
incidência da
haja vista a ausência de impugnação de: deficiência do
Súmula 182/STJ,
cotejo analítico e incidência da
(fls. 645-646).
Súmula 13/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese, a
tempestividade do recurso (fl. 650), o cabimento do agravo interno (fls. 650-651) e requer
o conhecimento do agravo em recurso especial, sustentando que impugnou os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA52069448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:38
Código de Controle do Documento: 90c84947-e553-4bdb-b1c1-626b4d123206

Afirma que houve afronta aos arts. 421 e 422 do Código Civil, que a cláusula
de aviso prévio de 60 dias é válida e que a RN 557/2022 (art. 23) permite estipulação
contratual de condições de rescisão, inclusive aviso prévio.
Sustenta similitude fática e dissídio jurisprudencial, citando precedentes do
Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo, além de julgados de
outros tribunais que reconheceriam a legalidade da cláusula de aviso prévio e da multa
por fidelização.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 662).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Na origem trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com obrigação de fazer para fins de declarar rescindido o contrato de plano de saúde
sem cobrança de multa e aviso prévio. Afirma a parte autora que, por dificuldade
financeira precisou rescindir o contrato, mas foi imposta pela operadora obrigação de
manutenção de vínculo por mais 60 dias, com pagamento de mensalidades.
A sentença julgou procedente o pedido autoral declarando a nulidade da
cláusula contratual que prevê cobrança de mensalidades referentes ao aviso prévio de
60 dias.
O Tribunal de origem manteve a sentença. Assim ficou ementado o acórdão
recorrido:

Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer. Advocacia
predatória. Inocorrência. Cobrança indevida, em razão do pedido de cancelamento
do plano, realizado pela Autora, posterior a 28.03.2024. Impossibilidade de cobrança
de mensalidade, após essa data. Cláusula contratual que exige o aviso prévio, a teor
do que dispunha o parágrafo único do
da RN 195/2009 da ANS. Norma
art. 17
administrativa anulada por determinação judicial, proferida pelo C. Tribunal Regional
Federal da 2a Região, em Ação Civil Pública, no 0136265-83.2013.4.02.51.01,
ajuizada por autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Rio de
Janeiro PROCON/RJ, e posteriormente revogada pela Agência Reguladora, em
cumprimento à decisão transitada em julgado, por meio da RN 557/2022, de
14.12.2022. Necessidade de observância à recente resolução normativa.
Abusividade da cláusula configurada. Valores exigidos pela Operadora que não são
devidos, considerada a data do cancelamento. Litigância de má-fé não caracterizada.
Sentença de procedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados (art. 85, §
11, do CPC). Recurso não provido

O recurso especial interposto pela operadora de saúde ré alega vulneração
aos artigos 421 e 422 do Código Civil, além de dissídio jurisprudencial.
A decisão que não admitiu o recurso especial consignou: a) ausência de
demonstração de ofensa aos arts. 421 e 422 do Código Civil, por deficiência na
Documento eletrônico VDA52069448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:38
Código de Controle do Documento: 90c84947-e553-4bdb-b1c1-626b4d123206

argumentação para sustentar a alegada violação; b) ausência do necessário cotejo
analítico para comprovar dissídio jurisprudencial; c) insuficiência de mera transcrição de
ementas; d) inadequação de precedente oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão
recorrido, incidindo a
(fls. 619-621).
Súmula 13/STJ
Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante apenas
afirmou ser tempestivo o recurso, reiterou a legalidade da exigência contratual de aviso
prévio de 60 dias com base nos arts. 421 e 422 do Código Civil, e apontou
precedentes para sustentar a validade da cláusula e da multa por fidelização, além de
alegar que o tribunal de origem teria extrapolado o juízo de admissibilidade ao tratar do
mérito do dissídio (fls. 625-637).
Como se vê, nas razões do agravo a parte agravante não demonstrou o
desacerto da decisão que não admitiu o recurso especial ou eventual possibilidade de
afastamento do óbice sumular apontado, especificamente quanto à deficiência do cotejo
analítico e à incidência da
(fls. 645-646).
Súmula 13/STJ
Acertada, pois, a decisão singular da lavra do Ministro Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial em virtude da
incidência da
haja vista a ausência de impugnação de: deficiência do
Súmula 182/STJ,
cotejo analítico e incidência da
(fls. 645-646).
Súmula 13/STJ
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por aplicação da
Súmula 182/STJ:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ART. 544,
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
1. No
CPC/1973.
ART. 932.
tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
“não conhecer do agravo manifestamente (fls. 645-646). inadmissível ou que não
tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada” - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu
2. A decisão que não admite o recurso
art. 932.
especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. 3. A
decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro
inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é
incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
Documento eletrônico VDA52069448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:38
Código de Controle do Documento: 90c84947-e553-4bdb-b1c1-626b4d123206

disposições legais e regimentais. 4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida
nos autos, cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção
na hipótese prevista no
caput, do
que veda o cabimento do
art. 1.042,
CPC/2015,
agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos
do
§ 2o, do CPC. 5. Embargos de divergência não providos. (
art. 1.030,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro
EAREsp 746.775/PR,
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018).

Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a decisão
agravada que não admitiu o recurso: AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp 1.157.501/SP,
Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
20/8/2019,
22/8/2019.
Ainda que assim não fosse, observo que, de fato, a apontada divergência
jurisprudencial não foi demonstrada, haja vista que a parte se limitou a transcrever, lado
a lado, as ementas dos acórdãos recorrido e paradigma, sem a demonstração analítica
das circunstâncias fáticas que assemelham as causas, o que não atende ao disposto no
artigo 1.029, § 1o, do CPC e atrai o disposto no verbete n. 284 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal.
Vale notar que esta Corte já pacificou o entendimento de que a simples
transcrição de ementas e de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar o
cotejo analítico, uma vez que requer a demonstração das circunstâncias identificadoras
da divergência entre o caso confrontado e o acórdão paradigma, mesmo no caso de
dissídio notório” (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 1.242.167/MA,
Marques, Segunda Turma, DJe de
.
5/4/2019)
O dissídio jurisprudencial também não pode ser analisado, quando traz à
colação julgados proferidos pelo próprio Tribunal recorrido, conforme estabelece a
Súmula 13 desta Corte.
Assim, como consignado na decisão que não admitiu o recurso especial,
permaneceram hígidos os fundamentos de inadmissão pela alínea “a” (deficiência na
demonstração de violação dos arts. 421 e 422 do Código Civil) e pela alínea “c”
(ausência de cotejo analítico, transcrição apenas de ementas e utilização de precedente
do mesmo tribunal prolator, incidindo a
(fls. 619-621).
Súmula 13/STJ)
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52069448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:34:38
Código de Controle do Documento: 90c84947-e553-4bdb-b1c1-626b4d123206

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.986.692 / SP
Número Registro: 2025/0250411-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10497596720248260100
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - SP458281
AGRAVADO
: 18.644.726 RICARDO RODRIGUES BELPIEDE
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
Documento eletrônico VDA52421002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:05:42
Código de Controle do Documento: 9467149f-6d85-412e-b442-cc710e7c77ef

MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - SP458281
AGRAVADO
: 18.644.726 RICARDO RODRIGUES BELPIEDE
ADVOGADO
: VICTOR RODRIGUES SETTANNI - SP286907
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52421002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:05:42
Código de Controle do Documento: 9467149f-6d85-412e-b442-cc710e7c77ef